Tribunal: TJDFT
Processo: 0727294-53.2019.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Número do processo: 0727294-53.2019.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) AGRAVANTE: LUIZ ESTEVAO DE OLIVEIRA NETO AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DESPACHO Da análise dos autos, verifico que as peças que instruem o presente agravo não restaram especificadas, na folha de rosto dos autos eletrônicos, o que, em razão do volume de páginas, qual seja, 5.597 (cinco mil, quinhentos e noventa e sete), dificulta a leitura para a compreensão do objeto da lide. Ante o exposto, com fundamento no art. 17, caput e parágrafo único, da Portaria Conjunta no 53/2014, que dispõe sobre a tramitação do processo judicial eletrônico no âmbito do deste Tribunal de Justiça, c/c o art. 932, parágrafo único, do CPC, determino a intimação do agravante a fim de que especifique as peças colacionadas, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, sob pena de não conhecimento do recurso interposto. Após, retornem conclusos. Intimações necessárias. Publique-se. Brasília/DF, 20 de dezembro de 2019. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator